Tribunal: TJSP
Processo: 1078691-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Acerto, em parte. Contrato que estabelece taxa mensal de 22% e anual de 987,22%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Correta revisão do contrato. Repetição do indébito. Art. 884, "caput", do CC. Art. 42, parágrafo único,

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Acerto, em parte. Contrato que estabelece taxa mensal de 22% e anual de 987,22%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Correta revisão do contrato. Repetição do indébito. Art. 884, "caput", do CC. Art. 42, parágrafo único, do CDC. EAREsp no 676.608/RS. O negócio jurídico foi celebrado em data anterior à da publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (30.03.2021), impondo-se, assim, a incidência do entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços. Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem a deliberada intenção da instituição financeira de exigir valores indevidos. De rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples. Reforma parcial da r. sentença, tão somente para se determinar que a restituição dos valores a que foi condenada a ré ocorra de forma simples. Recurso a que se dá parcial provimento.